Tribunal: TJDFT
Processo: 0050319-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
2. Não há cogitar da aplicação do enunciado sumular no 106 do STJ se a demora para citação não deve ser atribuída ao aparelho judiciário, mas antes, ao próprio exequente, que não apresentou, em tempo hábil, endereço idôneo para a angularização da relação processual, tampouco promoveu a citação editalícia, após esgotar os meios disponíveis para localização dos executados.
3. Prescrição da pretensão executiva reconhecida, porquanto ultrapassado o prazo prescricional de 3 (três) anos contado do vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário.
4. Apelação conhecida e não provida.